Tribunal: TJPA
Processo: 0000453-87.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000453-87.2012.8.14.0008

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000453-87.2012.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.
INSUBSISTÊNCIA
. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM
PERFEITA
HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTADA. ENTORPECENTE DIVIDIDO EM PORÇÕES. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTA DA MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO

1.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

2.

Existindo provas de que a droga apreendida não era destinada ao consumo pessoal, não há como ocorrer a
desclassificação
para o art.
28
, da Lei nº
11.343
/06,

3.

Ausente a fundamentação para não conferir a fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo, merece a ser levada a fração de 2/3.

4.

Com o redimensionamento da pena e observando a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, esta é medida que se impõe.

5.

Conheço do recurso e dou parcial provimento

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECENDO POSTERIORMENTE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre o dia

do mês

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANILDO DOS SANTOS LEITE
, por meio da Defensoria Pública, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a exordial acusatória, no dia
20/02/2012
, por volta das 19h, durante uma ronda ostensiva, policiais militares ao passar pela Rua Três de Outubro, Beira Mar, em Itupanema, avistaram o ora denunciado em atitude suspeita e de imediato resolveram abordá-lo, ocasião em que foi encontrado um saco contendo 57 (cinquenta e sete) petecas de pasta base de cocaína, que estava dentro de sua cueca.

Pelos fatos acima descritos, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra o apelante, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória, razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais (ID.

16764276), pleiteou pela sua

absolvição pela insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de consumo pessoal. Subsidiariamente, requereu aplicação da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Além disso, pleiteou a isenção do pagamento de multa, a readequação do regime prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

O Ministério Público em 1º Grau, apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID

16764281), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para que seja a sentença mantida em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial, por meio do Procurador
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.
(ID.

17530572)

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I-

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id.16764257); pelo auto/termo de exibição e Apreensão de Objeto (Id.16764253); pelo laudo toxicológico (Id.16764254), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em Juízo, a testemunha de acusação, PM GILBERTO AMARAL COUTINHO, que participou da prisão em flagrante do Apelante, declarou:

“que estavam em rondas próximo à Orla de Itupanema, momento em que avistaram o acusado em uma motocicleta e que já sabiam que ele era traficante de drogas, bem como já havia sido preso anteriormente na Vila do Cabanos e que, na primeira prisão do acusado, havia participado. Informa que realizou a abordagem do acusado e encontrou no bolso dele alguns papelotes de cocaína. Diz que pediu ao acusado para abaixar um pouco a calça e encontrou na cueca dele, aproximadamente, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína. Informa que já abordou o acusado 3 vezes, em um intervalo de no máximo 2 anos, mas que após a última prisão do acusado não ouviu mais falar sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas, e que obteve notícias que o acusado trabalha em um hort-frut na Vila dos Cabanos, mas não tem certeza se o acusado já se reintegrou.”(Trecho retirado da sentença -Id. 16764271)

Corroborando com o depoimento de seu colega de serviço, LEONARDO ALVES SANTOS, relatou em sede policial:

“QUE É policial militar e estava de serviço no dia 20/02/2012 por volta das 19:00 horas, na VTR 5905, juntamente com seus comandados; QUE, estavam em ronda ostensiva pela cidade, quando iam passando pela rua Três de outubro, beira mar Itupanema, enfrente ao posto Rio Turia, quando avistaram um homem em atitude suspeita e devido aquela localidade o índice de tráfico de entorpecente é intenso resolveram aborda-lo; QUE, foi encontrado em seu poder, dentro da cueca, um saco plástico na cor branca contendo 57 pequenas petecas de uma substância aparentando ser entorpecente contendo 57 pequenas petecas de uma substância aparentando ser entorpecente conhecida por “PASTA BASE DE COCAÍNA”;[...]”. (Id. 16764252)

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos.

No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMADE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

No que tange a tese de desclassificação do artigo 33 para o 28 de tráfico de drogas, não deve prosperar.

Quanto à alegação de que a substância não era para comercialização e sim para uso próprio, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

Assim, além de flagrada trazendo consigo o produto ilícito, pelo depoimento do próprio apelante percebe-se claramente que a droga se destinava a terceiros, o que é confirmado pela forma como foi encontrada o entorpecente, a qual já estava devidamente individualizada e preparada para a distribuição, demonstrando, portanto, a finalidade do transporte da droga para a transferência a terceiros.

Segundo o entendimento dos tribunais estaduais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITUOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA. DROGAS EMBALADAS EM PORÇÕES. PRESENÇA DE DINHEIRO, CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO § 2º DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DA DROGA. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000079-28.2021.8.16.0161 - Sengés - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00000792820218160161 Sengés 0000079-28.2021.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022)

Ressaltando que o tráfico é considerado uma conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, denota que a denunciada perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

3.DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SOB A FRAÇÃO MÁXIMA.

A defesa pugna pela aplicação, em fração máxima, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, asseverando que o Juízo sentenciante a aplicou em patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação. Assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria,
o Juízo de primeiro grau valorou de forma negativa a
natureza e quantidade da droga,
fixando a pena-base no patamar mínimo de 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase,
não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, o Juízo
a quo
avaliou da seguinte forma,
verbis:

“O réu preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, contudo, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, tenho por diminuir a pena no mínimo de 1/6.”

Verifico que neste ponto a sentença merece ser retocada, uma vez que, a natureza e quantidade da droga apreendida já fora utilizada na primeira fase, sendo vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in dem.

Assim, não tendo restado comprovado que a apelante se dedica a atividades criminosas, necessário o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

Considerando que há apenas uma circunstância negativa na primeira fase, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Deixo, desde logo, consignado que se operou o fenômeno da prescrição retroativa, pois em que pese a sentença ter sido proferida no dia 14/03/2023, a prescrição retroativa leva em consideração a data da publicação da sentença e o recebimento da denúncia, que no caso em comento ocorreu em 20/10/2014.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a publicação da sentença é ato complexo que demanda o preenchimento de algumas formalidades legais, que estão descritas, inclusive, no art. 389 do CPPB.

Assim, para se formalizar a publicação da sentença, deve ocorrer o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura nos autos do respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim.

Observando atentamente os autos, verifico que tais formalidades não foram observadas, de modo que não consta a data da publicação ou qualquer registro acerca da publicação realizada em cartório.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência da Suprema Corte, arraigada em precedente do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido que, em casos desta estirpe, deve ser considerada como data de publicação a data do primeiro ato que demonstrou, de maneira inconteste, a ciência da sentença pelas partes.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011)

HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA (CPP, ARTS. 389 E 414) 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do Juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade: a não lavratura de termo nos autos implica em se considerar como data da publicação a do primeiro ato subsequente; o registro no livro próprio é formalidade que se destina a sua conservação, não comprometendo a validade da sentença. 2. A publicação da sentença de pronuncia, tal como prevista no art. 389 do CPP, e que não se confunde com a intimação das partes, interrompe a prescrição (CP, art. 117, II). 3. A intimação pessoal do pronunciado (CPP, art. 414) não e condição para a interrupção da prescrição; tem outra finalidade, relacionada com o prosseguimento do processo (CPP, art. 413, caput). 4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (HC n. 73.242/GO, Ministro Maurício Correa, Segunda Turma, DJ 24/5/1996).

No caso dos autos, o primeiro indicativo de publicidade reside justamente na data de expedição do mandado de intimação da sentença, que vai ocorrer em 14.03.2023.

Desta feita, observando que a pena em concreto foi redimensionada para 03 (três) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multas, o prazo prescricional será de 08(oito) anos.

Assim, entre a data da publicação, dia 14.03.2023 e a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 20.10.2014, passaram-se 09 (anos) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, operando o fenômeno da prescrição, em sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer o tráfico privilegiado em sua fração máxima e consequentemente redimensionar a pena em concreto e a pena de multa e assim
de ofício reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
e consequentemente extinguir a punibilidade d
o
apelante
Ivanildo dos Santos Leite
, com base nos fundamentos expost
os
.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024